Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-88.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIDA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância. No presente, caso não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas quanto ao crime de perseguição, por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos.
2. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher por razões do sexo feminino), à pena 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma pena restritiva de direitos.